Tribunal: STF
Processo: HC 214451
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Abel Augusto de Araújo, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 732.066/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, assim como o pagamento de 8 (oito) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 273, §1º-B, I, V e VI, do Código Penal. A sentença transitou em julgado e foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente. 



    Alega o impetrante constrangimento ilegal do paciente, pois o mesmo se encontra com 71 (setenta e um) anos de idade, devendo o prazo prescricional ser contado pela metade.



    Aduz que o paciente é idoso e portador de diversas doenças, fazendo jus à prisão domiciliar.



    Ademais, sustenta a aplicação de tema de repercussão geral para redimensionamento da pena. 



    Requer, liminarmente, que seja aplicado ao paciente o Recurso Extraordinário 979.962 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu de plano a inicial do HC nº 732.066/SP, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, quanto à alegação do prazo prescricional, não há que se falar em aplicação do art. 115 do Código Penal, pois o paciente não havia completado 70 anos na data da sentença condenatória. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICÁVEL A REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL (CP, ART. 115). IDADE DE SETENTA ANOS ALCANÇADA EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. I – O momento de verificação da idade do agente, para fins de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, é a data da sentença condenatória, não sendo aplicável a data de acórdão que confirma a sentença. Precedentes. II – O agravante completou setenta anos em data posterior à sentença condenatória. III – É inaplicável, para efeitos de redução do prazo prescricional (CP, art. 115), a idade de sessenta anos prevista no Estatuto do Idoso. Precedentes. IV – Agravo interno improvido.” (HC 175034-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/03/21)



    Em conformidade com esse entendimento, destacou o Ministro Relator do STJ



    “Com efeito, de acordo com os documentos juntados aos autos, na data da sentença (21/10/2015 – e-STJ fl. 378), o paciente nascido em 13/1/1951 (cf. interrogatório do auto de prisão em flagrante visto à e-STJ fl. 29) contava apenas com 64 (sessenta e quatro) anos, pelo que não preenchia o requisito do art. 115 do Código Penal para que o prazo prescricional fosse contado pela metade.” (e.Doc 8, fl. 3)



    Quanto à alegada aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STF quanto ao Tema nº 1.003/RG, discutido no julgamento do RE 979.962/RS, registro que o Supremo Tribunal Federal entende não haver violação ao princípio da aplicação benéfica retroativa em hipóteses com tais. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido.” (RE 1192924 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/8/20, DJe de 18/9/20). (Grifos nossos). 



    Por fim, quanto à prisão domiciliar, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não foi demonstrado que o pedido de prisão domiciliar foi formulado perante o juízo de 1º grau. 



    Destaco que cabe à instância ordinária, soberana na análise de prova, concluir pela presença, ou não, dos requisitos para , não sendo o habeas corpus a via adequada para revolver essas questões e deferir, de forma imediata, o pleito de progressão, tendo em vista que não se constata ilegalidade flagrante.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator